Tribunal: TJMT
Processo: 1004504-40.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004504-40.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAYSSA KETTELYN RODRIGUES SOUZA GOMES - CPF: 061.107.271-80 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), HERIVELTON SOUZA GOMES - CPF: 902.062.151-34 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS.

FILHA MAIOR DE IDADE.
ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR
.
NECESSIDADE DA ALIMENTANDA
COMPROVADA

DURANTE A GRADUAÇÃO
.

LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO
.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR.
INEXISTÊNCIA
DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOGENITOR.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de alimentos ajuizada por filha maior de idade, matriculada em curso superior, diante do falecimento da mãe e da ausência de auxílio financeiro paterno,
julgada parcialmente procedente para fixar a verba alimentar no valor correspondente a 1/3 do salário-mínimo
.

Apelação do genitor
requerendo
a exoneração da obrigação,
ou
,
subsidiariamente

pela
redução da
pensão
para 15% do salário-mínimo,
bem
com
o a necessidade de
limitação temporal.

II. Questão em discussão

Verificar
se a obrigação alimentar subsiste em favor de filha maior, cursando ensino superior

e se é
viável
a limitação temporal da obrigação, com redução do percentual arbitrado.

III. Razões de decidir

A maioridade civil afasta a presunção da necessidade, mas não extingue automaticamente o dever alimentar, que passa a depender de prova da necessidade e da continuidade da dependência econômica.

A autora demonstrou estar matriculada no sétimo semestre do curso de Direito, e não possuir outra fonte de renda suficiente à sua manutenção, especialmente após o falecimento da mãe e da avó.

A pensão alimentícia tem como finalidade assegurar condições mínimas para que
a
alimentand
a
conclua sua formação e adquira autonomia financeira.

O valor fixado na sentença
(1/3 do salário-mínimo)
revela-se proporcional à necessidade demonstrada e à capacidade contributiva do genitor, cuja renda mensal foi comprovada em R$5.000,00.

A ausência de elementos que demonstrem incapacidade financeira do alimentante ou abuso de direito da alimentanda afasta a tese de exoneração ou de redução imediata do encargo.

Contudo, mostra-se razoável a limitação temporal da obrigação, condicionando sua vigência à comprovação semestral de matrícula e frequência regular no curso superior, evitando perpetuação indevida do dever alimentar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exoneração da obrigação alimentar em favor de filho maior de idade só poderá ocorrer mediante comprovação robusta
da cessação das necessidades ou da absoluta impossibilidade financeira do alimentante, o que não se verifica no caso.

A constituição de nova família, sem prova de hipossuficiência econômica concreta, não autoriza a redução do valor da pensão alimentícia fixada.

É legítima a fixação de prazo para exigibilidade da pensão alimentícia, condicionado à comprovação de matrícula e frequência regular em curso superior
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Alimentos julgada parcialmente procedente para
fixar a verba alimentar no valor correspondente a 1/3 do
salário-mínimo
a serem pagos pelo genitor em favor da autora
, além de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$300,00, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que
a
apelada
é maior de idade (24 anos), capaz e ingressou na universidade aos 21/22 anos de idade, sem dar continuidade aos estudos após o encerramento do ensino médio, não contando à época com
seu
auxílio material.

Sustenta que a obrigação alimentar não pode ser banalizada nem convertida em obrigação perpétua, sobretudo diante da inércia da autora, que optou por iniciar seus estudos superiores com considerável atraso.

Aduz
que não há nos autos comprovação atualizada do vínculo com a instituição de ensino, tampouco demonstrativo de que a
filha
esteja em vias de concluir o curso em prazo razoável.

Requer
a extinção da obrigação alimentar.

S
ubsidiariamente
pede pela
redução do
montante
fixado para 15% do
salário-mínimo
, com limitação temporal até a conclusão do curso universitário, mediante comprovação anual.

Nas Contrarrazões (Id.
326180930
), a apelada
aponta que foi juntado n
a demanda
documentação atualizada que comprova estar cursando o 7º semestre do curso de Direito, faltando apenas 3 semestres para a conclusão.

Afirma que sua mãe, que a ajudava financeiramente, faleceu em 2020, e que passou a residir com sua avó, que também veio a óbito.

Argumenta
que o genitor nunca prestou qualquer auxílio e que continua necessitando da pensão para concluir sua graduação e se inserir no mercado de trabalho.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora
, filha do réu, ajuizou a presente Ação
alegando que, após o falecimento de sua genitora, ocorrido em
25-6-2020
, passou a enfrentar dificuldades financeiras para custear sua subsistência.

Afirmou
estar matriculada no curso de Direito em instituição particular e não possuir renda suficiente para assegurar sua manutenção básica e a continuidade dos estudos.

Pugna pela
fixação de pensão alimentícia no valor correspondente a 30% dos rendimentos líquidos do genitor.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para estabelecer a verba alimentar no montante equivalente a 1/3 do salário-mínimo.

O apelante, por sua vez, sustenta que a apelada é maior de idade e possui plena capacidade laboral, além de afirmar não ter condições financeiras para suportar a pensão nos termos definidos na sentença.

Argumenta
ter outros filhos menores e diversas obrigações financeiras.

Requer a exoneração da obrigação alimentar ou, subsidiariamente, a redução da pensão para 15% do salário-mínimo, com limitação temporal até a conclusão do curso universitário, mediante comprovação anual.

A maioridade civil, por si só, não extingue automaticamente a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos. Contudo, o ônus da prova se inverte, deixando a necessidade de ser presumida, passando a depender da demonstração da relação de parentesco, conforme disposto no art. 1.695 do
CC
.

No caso, a apelada possui 25 anos,
nascida
em
21-11-2000
(Id.326180387) e, de acordo com a documentação acostada, encontra-se regularmente matriculada no curso de Direito da
instituição UNIASSELVI, atualmente cursando o sétimo semestre na modalidade presencial/semipresencial (Id.326180931).

Ademais,
verifica-se
, ainda,
que
a autora perdeu sua genitora em 2020 e passou a residir com a avó materna, a qual também veio a óbito.

Assim,
encontra-se evidenciada
a necessidade da pensão alimentícia, destinada a auxiliar nas despesas vinculadas à formação acadêmica, bem como à manutenção de necessidades básicas, como alimentação e saúde,
até a finalização do curso superior
.

Por outro lado, inexiste nos autos prova da alegada incapacidade financeira do apelante para cumprir a obrigação estabelecida na sentença. Conforme demonstrativo de pagamento juntado aos autos, o
réu
exerce a função de coordenador de logística na empresa Facilities Express Ltda., com remuneração mensal de R$5.000,00 (Id. 326180862).

Além disso
, a constituição
de nova família, por si só, não justifica a redução do encargo alimentar, sobretudo na ausência de prova robusta e documentalmente adequada.

Portanto, o valor
fixado, correspondente a 1/3 do salário-mínimo, mostra-se compatível com as necessidades da alimentanda e com a capacidade financeira do alimentante, não havendo comprovação em sentido contrário.

Dessa forma,
considerando
que a apelada está no 7º semestre do curso de Direito, restando três módulos para sua conclusão, conforme documentação acostada, a obrigação alimentar deve subsistir até a finalização da graduação, mediante comprovação semestral de matrícula e frequência, em observância ao princípio da razoabilidade.
Essa
medida evita a perpetuação indevida da obrigação, ao mesmo tempo em que assegura à alimentanda os meios para concluir sua formação acadêmica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ESTÁGIOS CURRICULARES OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ATÉ O DA GRADUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(...).
A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo devida enquanto comprovada a necessidade e inexistente a autonomia financeira. É legítima a manutenção da pensão alimentícia até o término do curso superior, inclusive em razão da exigência de estágios curriculares obrigatórios.

(N.U 1012387-35.2023.8.11.0004,
câmaras isoladas cíveis de direito privado
, Vice-Presidência, Julgado em 25/05/2025,
publicado
no DJE 25/05/2025)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para estabelecer que a obrigação alimentar perdurará até a conclusão do curso superior pela apelada, condicionada à comprovação semestral de matrícula e frequência regular, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025